Tribunal: TJBA
Processo: 0572182-16.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572182-16.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SAMUEL ALMEIDA CARIBE DA FONSECA

Advogado(s)
:
CIRO BRITO DA SILVA, EVANDRO CARIBE DA FONSECA JUNIOR, EDMILSON TEIXEIRA LUZ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
CONCURSO PÚBLICO
(EDITAL SAEB/01/2017). SENTENÇA QUE, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES,
CONCEDEU A SEGURANÇA
. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA.
ATRASO NA ENTREGA DE EXAME TOXICOLÓGICO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO (LABORATÓRIO) E CIRCUNSTÂNCIAS DO CERTAME (ALTA DEMANDA)
. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
ISONOMIA NÃO VIOLADA
, MAS, AO CONTRÁRIO, RESTABELECIDA. APLICAÇÃO DA
TEORIA DO FATO CONSUMADO
. CANDIDATO QUE, AMPARADO POR LIMINAR, CONCLUIU O CURSO DE FORMAÇÃO E EXERCE A FUNÇÃO DE BOMBEIRO MILITAR HÁ MAIS DE SETE ANOS.
SITUAÇÃO CONSOLIDADA.
PRECEDENTES. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO.
APELAÇÃO DESPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA
.

1.

Caso em exame
: Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, ao julgar Embargos de Declaração com efeitos infringentes, concedeu a segurança para garantir a permanência do Apelado no concurso público para o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar, afastando sua eliminação por entrega tardia do exame toxicológico.

2.

Fundamento da Decisão Recorrida
: A sentença concessiva, reformando decisão anterior, pautou-se fundamentalmente na Teoria do Fato Consumado, reconhecendo que o candidato, amparado por liminar, concluiu o curso de formação e já exercia a função há anos, tornando a sua exclusão, a esta altura, um ato contrário à segurança jurídica. Adicionalmente, reconheceu a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3
.
Questões em discussão
: A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a eliminação do candidato, por atraso de poucos dias na entrega de um único exame, configurou ato legal e vinculado ao edital, ou se, ao contrário, violou princípios constitucionais superiores, e se a situação fática consolidada no tempo impede a reversão do ato.

4.

Razões de Decidir
: O recurso não merece provimento. A rigidez do princípio da vinculação ao edital deve ser ponderada com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A eliminação do candidato por um atraso mínimo, comprovadamente causado por terceiro (laboratório sobrecarregado pela alta demanda do próprio concurso), configura sanção desproporcional. Ademais, o argumento de quebra de isonomia é insubsistente, pois o próprio edital previa cronogramas distintos, concedendo a outros candidatos prazos mais elásticos. Acima de tudo, a situação do Apelado, que já atua como bombeiro militar há mais de sete anos, com formação custeada pelo Estado e bom desempenho funcional, está protegida pela Teoria do Fato Consumado, cuja desconstituição geraria grave insegurança jurídica e prejuízo ao interesse público.

5.

Tese de Julgamento
: Em concurso público, a eliminação de candidato por atraso mínimo na entrega de exame, quando comprovada a ausência de sua culpa e a ocorrência de força maior, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A aplicação da Teoria do Fato Consumado é medida que se impõe para proteger a segurança jurídica e a confiança legítima quando o candidato, por força de decisão judicial liminar, permanece no certame, conclui o curso de formação e exerce o cargo por longo período, consolidando uma situação fática e jurídica cujo desfazimento seria socialmente mais danoso.

6.

Dispositivo:
Desprovimento da Apelação, mantendo-se integralmente a sentença que concedeu a segurança.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 0572182-16.2017.8.05.0001
,

da Capital, em que figuram como
APELANTE o
ESTADO DA BAHIA
e como
APELADO
SAMUEL ALMEIDA CARIBÉ DA FONSECA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.